Tribunal: TCU
Processo: 032.917/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15292/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.917/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeilson Antony da Silva (XXX.123.574-XX); Maria Clara Figueiredo Dalla Costa Ames (XXX.697.459-XX); Paracelso Rodrigues Costa Filho (XXX.194.989-XX); Sandra Cristina Neves Tatsch (XXX.150.150-XX); Wilton da Silva Samuel (XXX.065.266-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.